Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-12.2016.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000682-12.2016.8.14.0136

APELANTE: NOVA CANAA QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: KELRYRRAINE CARNEIRO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO POR PARTE DA COMPRADORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O descumprimento contratual por culpa do promitente comprador acarreta o dever de restituição parcial das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que houve a desistência do negócio por parte do comprador, sem culpa do vendedor, cominando na restituição de 90% dos valores pagos, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Manutenção da sentença que se impõe.

2.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NOVA CANAA QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face da sentença proferida na Ação Ordinária movida por
KELRYRRAINE CARNEIRO DE CASTRO
, em trâmite no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás.

Na exordial (ID 1786725), alega a autora que firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda de dois lotes do loteamento denominado Park Carajás, a serem pagos em 180 (cento e oitenta) meses.

Afirma que no decorrer do contrato, após o pagamento de dezessete parcelas de um lote e dezesseis parcelas do outro, por questões financeiras, solicitou a rescisão dos contratos. No entanto, a ré reteve 48,60% (quarenta e oito virgula sessenta por cento) dos valores pagos em um contrato e 49% (quarenta e nove por cento) no outro, sendo que a restituição seria feita em 17 (dezessete) e 16 (dezesseis) parcelas mensais, respectivamente.

Aduz que assinou a rescisão em momento de emoção, enquanto se encontrava desempregada, não se conformando com os cálculos efetuados.

Requer seja declarada a abusividade de cláusulas contratuais, bem como, a rescisão do contrato com a restituição total dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Com a inicial, juntou documentos.

Em sua contestação (ID 1786732), a parte ré arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a total improcedência da ação, com a manutenção dos valores retidos em razão da rescisão contratual por culpa da compradora. Juntou documentos.

Réplica à contestação apresentada (ID 1786735).

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com base no inciso I, artigo 485 do NCPC, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDO FORMULADOS, e CONDENO a ré a devolver a autora, de imediato, 90% dos valores pagos à ré, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso, e juro legal desde a citação, CONDENO a ré a compensar os danos morais gerados à autora em quantia correspondente a R$ 8.000,00.

CONDENO a ré nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Inconformada,
a parte ré
interpôs apelação (ID 1786738), afirmando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a reforma da sentença com a manutenção do estabelecido nas cláusulas 12.5 e 12.6 do contrato, ou caso não seja esse o entendimento, a majoração dos valores (porcentagem) de retenção das quantias pagas pela recorrida, sugerindo 25% do valor pago, conforme entendimento jurisprudencial, além da exclusão da condenação por danos morais.

Apresentadas contrarrazões (ID 1786740)
.

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relatório.

Belém,
11 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
o recurso de apelação.

2.

Preliminar.de Ilegitimidade Passiva.

Sustenta a apelante, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em relação ao contrato nº. 1923 que tem como objeto o lote 04 da Quadra 02 do Loteamento PARK CARAJÁS, argumentando que a referida Promessa de Compra e Venda foi firmada tão somente com a empresa NOVA CANAÃ TRÊS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.149.338/0001-87, não possuindo a empresa NOVA CANAÃ QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA legitimidade para responder sobre a rescisão.

Sem razão o apelante. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que a demanda possui como objeto dois contratos de promessa de compra e venda de lotes diversos, sendo que o contrato nº. 1923, de fato, foi firmado com empresa diversa da constante no polo passivo da demanda (ID 1786725, págs. 24/31 e ID 1786726, págs. 1/6). Porém, observa-se dos documentos colacionados, ser inegável a relação entre as empresas, no caso, com a extrema semelhança entre os nomes empresariais e documentos apresentados, além de que apresentam a mesma localização e são representadas pelo mesmo procurador, Sr. João Cabral Duarte.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a intima relação entre as empresas é corroborada pela defesa de mérito realizada em contestação referente aos dois contratos, inclusive com a juntada de documentos, o que demonstra a familiaridade com a questão e diligência incompatível com aquele que efetivamente seria estranho à relação jurídica de direito material, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda consumerista.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Razões Recursais.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a restituição de 90% dos valores adimplidos, além do pagamento de indenização por danos morais. Passo a analisar.

3.1 Da legalidade da cláusula de retenção de percentual de rescisão. Da inexistência de ilicitude.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a determinação de imediata devolução de 90% dos valores pagos pela autora, considerando a abusividade das cláusulas 12.5 e 12.6 do contrato, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no artigo 51, inciso IV do CDC.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, aduzindo a necessidade de observância da força obrigatória dos contratos (
pacto sunt servanda
), argumentando que a cláusula que prevê a retenção de percentual na hipótese de rescisão contratual seria lícita e aplicável quando o comprador desiste do negócio. Afirma que no caso dos autos, a rescisão ocorreu em razão de a apelada ter desistido do negócio por questões financeiras, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à apelante.

Defende ainda, a plena aplicabilidade da cláusula 12.6 que dispõe que o saldo credor será restituído em parcelas mensais, devendo a autora arcar com o ônus da rescisão contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença para manter o estabelecido nas cláusulas 12.5 e 12.6 do contrato, ou, subsidiariamente, a aplicação do percentual de 25% de retenção dos valores pagos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo não lhe assistir razão. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, ainda que de forma parcial quando a culpa pela rescisão for exclusiva do comprador, conforme se verifica a seguir:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Na hipótese dos autos, entendo restar comprovado que o desfazimento se deu por vontade do comprador. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção estaria configurado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

De fato, este é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL RETIDO. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem analisou o contrato e as demais provas contidas no processo para concluir que o percentual aplicado pela agravante, para a retenção parcial da quantia paga pelo consumidor, era abusivo. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1692346/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018). (grifos nossos)

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento
[1]
no sentido de que ainda que demonstrada a culpa do promitente comprador pela rescisão contratual, o percentual máximo de retenção aceitável, à luz dos princípios norteadores das relações de consumo, seria de 25% (vinte e cinco por cento).

Feitas estas considerações e compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
, em total consonância com a jurisprudência sobre o assunto, julgou procedente a demanda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor gasto com a aquisição dos imóveis, considerando que se trata de distrato de terreno sem edificação, não merecendo reformas a sentença, neste ponto.

Inegável também que a restituição deverá ser efetuada de uma só vez e não de forma parcelada como pretende a apelante, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013).

Assim, tendo a sentença fixado percentual de retenção dentro dos parâmetros de razoabilidade estipulados pelo STJ, não merece qualquer reforma a sentença vergastada, neste ponto.

3.2 Dos Danos Morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida a pagar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) à requerente. Segundo o magistrado, em suas palavras: “
(...) De fato, ao se reter 49% dos valores pagos pela autora, devolvendo-se o saldo remanescente em período superior a 01 ano, estamos diante de uma situação que se mostrou idônea para agravar a situação econômico-financeira da autora. Afinal, se a vida financeira dela já se mostrava difícil com seu desemprego – fato não impugnado na contestação -, sujeita-la a privação abusiva de recursos a que faria direito, é senão coloca-la diante de uma situação de premência que não se adequa a trivialidade ou aquilo que se denomina como mero dissabor”.

Insurge-se a apelante contra a condenação, sob o argumento de que não estaria caracterizado o dano moral, em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seus direitos de personalidade. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Adianto que tal argumentação comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, a rescisão do contrato decorreu de liberalidade da autora, que por questões financeiras desistiu do negócio, sem que houvesse culpa por parte da vendedora. É certo que a retenção de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor pago, de forma desarrazoada, e ainda, em parcelas mensais, quando deveria ter sido realizada de forma imediata, provavelmente deve ter frustrado a apelada que se viu sem o imóvel e sem o valor pago pelo mesmo.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento do contrato não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada defende a ocorrência de dano moral no caso em comento, porém, não obstante a abusividade das cláusulas contratuais, a retenção dos valores pagos, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, não tendo a recorrida se desincumbido de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a situação vivida pela apelada, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral,
razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais
.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, mantendo os demais termos do
decisum
.

Em razão da reforma da sentença com a parcial procedência da ação, impõe-se a sucumbência recíproca, de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 50% e a autora a pagar aos advogados da ré 50% dos honorários advocatícios fixados em sentença.

É o voto.

Belém,
08 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1393461/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6.5.2019; AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 10.9.2018; AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 15.6.2018; AgRg no Ag no REsp 1349644/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 31.3.2014; AgInt no AREsp 1313870/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 3.4.2019; AgInt nos EDcl no REsp 1388755/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 7.5.2019; AgInt no AREsp 1384313/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29.3.2019; AgInt no AREsp 1263262/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13.3.2019; AgInt no AREsp 1200273/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26.6.2018; AgInt no AREsp 940.397/SP, Rel. Documento: 95341885 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 13 de 21 Superior Tribunal de Justiça Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 7.12.2016.

Belém, 08/02/2022